Tribunal: TCU
Processo: 009.350/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 703406/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 665541, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. (no da TCE no sistema: 406/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Sra. Gesimar Neves Borges Costa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Lagoa Alegre - PI, por meio do Convênio 703406/2010, cujo objeto era a "Construção de escola, no âmbito do programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar pública de educação infantil - Proinfância"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b" e "c", e § 2o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, alínea "a"; 209, § 7o; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Gesimar Neves Borges Costa e pela Construtora Novo Milênio Ltda - ME; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Gesimar Neves Borges Costa e da Construtora Novo Milênio Ltda - ME, condenando-as ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados somente à responsável Gesimar Neves Borges Costa: Data Valor (R$) 19/07/2011 R$ 148.700,00 11/08/2011 R$ 80.000,00 15/09/2011 R$ 9.539,69 Débitos relacionados à responsável Construtora Novo Milênio Ltda. - ME, em solidariedade com Gesimar Neves Borges Costa: Data Valor (R$) 15/09/2011 R$ 58.460,31 12/04/2012 R$ 134.543,31 23/05/2012 R$ 30.000,00 12/06/2012 R$ 32.680,00 11/07/2012 R$ 101.691,37 9.3. aplicar à Sra. Gesimar Neves Borges Costa e Construtora Novo Milênio Ltda - ME, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar, à Construtora Novo Milênio Ltda - ME, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Piauí, para as providências que entender cabíveis.